Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Processo : 0728821-69.2021.8.07.0000 DESPACHO Intimados o Distrito Federal e a d. Procuradoria de Justiça sobre os documentos juntados pela agravada, veio aos autos manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 35544095). A agravada comparece novamente aos autos juntando petição (id. 35559991) e cópia de matéria jornalista (id. 35559992), dando conta de possível conduta ilícita envolvendo agentes públicos responsáveis pelas fiscalizações promovidas pela DF Legal, o que denominou de corrupção sistêmica, em prejuízo aos donos de imóveis situados nas áreas fiscalizadas. Requer a retirada do processo da pauta de julgamento e a expedição de ofício à Terracap para informar se o imóvel ocupado pela agravante é ou não passível de regularização, se está “situado em Área de Parcelamento Condicionado e se a referia empresa pública (TERRACAP) pretende em momento vindouro, incluí-lo em alguns de seus programas de regularização fundiária, em especial, de Venda Direta, como já anunciado por meio de comunicações expedidas em anúncios verbais e escritos”. Todavia, este processo versa apenas sobre a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Assim, julgo totalmente desnecessária a providência requerida pela peticionante-agravada. Por outro lado, se a parte entende que as informações ora trazidas constituem fato novo e relevante, poderá levá-los ao conhecimento do Relator da apelação, via na qual a matéria envolvendo a demanda será examinada em cognição exauriente. Portanto, aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator